Tribunal: STF
Processo: Rcl 78806
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Superpesa Marítima Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0101022-15.2023.5.01.0076, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, firmou contrato de prestação de serviços com o beneficiário. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.

Argumenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, o Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:

O Demandante afirmou, em seu depoimento pessoal, que foi contratado como ajudante, através de indicação.
Asseverou, outrossim, que a prestação de serviços ocorrida de 2a a 6a feira, na base da Acionada, sendo remunerado mensalmente, sob a supervisão do funcionário da Demandada, Sr. Júlio.
A testemunha, Washington Pereira Braz, corroborou a tese obreira, confirmando a ausência de registro em CTPS, a habitualidade de labor, a subordinação ao Sr Júlio, funcionário da Demanda.
Destaque-se o trecho do depoimento da mencionada testemunha:
[...]
Ora, diante de tais declarações e, ainda considerando o conjunto probatório dos autos, resta evidente que a Demandada buscava burlar a legislação trabalhista, promovendo a contratação de funcionários como autônomos, quando, na verdade, eram verdadeiros empregados, uma vez que evidenciada a presença de todos os elementos caracterizadores da relação de emprego, a saber: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica.
Nestes termos, sob a ótica do princípio da primazia da realidade fática sobre as relações jurídicas formalizadas, e presentes os requisitos ensejadores do reconhecimento da relação empregatícia, reconheço a existência de vínculo empregatício entre o Autor e a Ré no período apontado na exordial, na função de ajudante de operações, informações que restaram corroboradas nos autos, com a anotação do contrato de trabalho na CTPS, determinando-se a remessa dos autos a vara de origem para a prolação de outra sentença, com a devida análise dos demais pedidos deduzidos na inicial, para que assim não se incorra em supressão de instância, restando prejudicados os demais tópicos do apelo.

Verifico que se controverte, na origem, acerca da existência de fraude em contratação civil.

Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário, em relação à reclamante, até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente